Tribunal: TJDFT
Processo: 0708116-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708116-59.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOANA NEVES SIRQUEIRA, JOSE DA COSTA MARANHAO, JUSCELINO MOREIRA DA SILVA, LUIZ DE JESUS TELLES, NIVALDO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para manifestação acerca da prejudicial de mérito de prescrição suscitada pelo Distrito Federal em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator